Tribunal: TJSP
Processo: 1106313-71.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA O NOVO ENDEREÇO DO AUTOR – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA - MULTA DIÁRIA – CABIMENTO - MULTA QUE ALCANÇOU PATAMAR EXCESSIVO – FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM MONTANTE INFERIOR (TRINTA MIL REAIS) – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÕES DESPROVIDAS